Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726041-27.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: PLANALTO DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS LTDA - ME E JASSON LÁZARO DOS REIS JÚNIOR AGRAVADOS: PLÍNIO CARNEIRO DE SOUZA E IZABEL MARIA DE SOUZA CARNEIRO DESPACHO PLANALTO DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VEÍCULOS LTDA - ME e JASSON LÁZARO DOS REIS JÚNIOR se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, argumentando que a tese recursal encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido dos agravantes para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO MUNIZ LAGO, inscrito na OAB/DF sob o no 40.179 e na OAB/GO sob o no 40.256. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020